Tribunal: STF
Processo: Rcl 50189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TRANSPEDROSA S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010807-54.2020.5.03.0104), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 
    Em sentença e acordão prolatados pelo Egrégio Tribunal da Terceira Região, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da TRANSPEDROSA S/A., condenada a pagar à autora ora Reclamada, as parcelas oriundas ao contrato de trabalho celebrado com RODOVIÁRIO UBERLÂNDIA LTDA - ME e a IMAGEM FIXA TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, VENDA E MARKETING LTDA – EPP.
    (...)
    Com a decisão liminar, em que o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão dos julgamentos de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvia a aplicação dos artigos 879, §7º e 899, §4º, ambos da CLT, os quais estipulam a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária a ser adotado em débitos trabalhistas.
    Na forma do V. acórdão proferido pela Egrégia Corte Regional, e em respeito a determinação desta Excelsa Corte, determinou que fosse postergada para fase executória a discussão acerca da aplicação dos índices de correção:
    (...)
    Iniciada a fase de execução [provisória], ocorreu a liquidação do crédito trabalhista por meio da aprovação do cálculo elaborado por perito judicial.
    (...)
    Em decisão de primeira instância a pretensão do Reclamado (reclamante) foi indeferida com a determinação de aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte, nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.
    Em sede de recurso o E. TRT da 3ª Região modificou a decisão para determinar a retificação dos cálculos de liquidação, sendo que, “na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-e, da data do débito até a propositura da ação, acrescidos dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), bem como a taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros) após o ajuizamento da ação”. (ID. 5c01c38 - Pág. 1 a 7).
    A decisão proferida pelo E. TRT está pendente de julgamento em razão da interposição de recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho - TST, conforme se observa pela cópia integral dos autos do processo anexo.
    (...)
    O Exmo. Juiz da 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Uberlândia/MG, ao julgar o recurso de impugnação ao cálculo de liquidação (art. 884, da CLT) da Reclamada (reclamante) negou provimento, determinando a manutenção dos cálculos, e para que fosse observada a decisão proferida por esta Suprema Corte nos seguintes termos:
    Diante de tais circunstâncias, por força do artigo 102, §2º, da CR /88, bem como modulação da decisão, é aplicável ao autos os critérios de IPCA-E na fase pré-judicial (aquela compreendida entre o vencimento da obrigação e o momento da citação, no caso da Justiça do Trabalho, ajuizamento da ação), e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, esta englobando os juros de mora.
    (...)
    Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da Primeira Turma, por unanimidade, conheceu do agravo de petição interposto pelo Reclamado (reclamante), e determinou a retificação dos cálculos de liquidação periciais, a fim de que haja a aplicação cumulativamente os juros de 1% e a taxa SELIC, em violação a decisão de mérito da ADC nº 58. Vejam a decisão proferida e que é objeto da presente reclamação (ID. 5c01c38 - Pág. 7 do processo 0010807-54.2020.5.03.0104):
    (...)
    A d. 1ª Turma conheceu do agravo de petição, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento ao apelo para determinar a retificação dos cálculos, a fim de que se observe, na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-e, da data do débito até a propositura da ação, acrescidos dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), bem como a taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros) após o ajuizamento da ação.
    (...)
    Em suma, a determinação conjunta de pagamento de juros de mora, acrescidos de correção monetária mesmo pela taxa SELIC, viola o art. 406 do Código Civil, bem como as decisões proferidas nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.
    (...)
    Portanto, merece ser julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 0010807-54.2020.5.03.0104 pelos julgadores do TRT da 3ª Região e determinar a exclusão do computo de 1% ao mês cumulativo a taxa Selic.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar a decisão proferida pelos Magistrados do E. TRT da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0010807-54.2020.5.03.0104, para que se exclua o computo cumulativo dos juros de mora de 1% ao mês com a Taxa Selic e obedeça estritamente aos ditamos das decisões das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/10/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-3, estão pendentes de julgamento os Recursos de Revista ali interpostos, não havendo, ali, certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Veja a ementa do Acórdão:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).
    No caso dos autos, o Juízo Reclamado, em execução provisória, proferiu decisão que estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora (doc. 17, fls. 168-169):
    Veja-se que, a modulação de efeitos determinou, de forma expressa, que devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. No caso, a execução é provisória. Ademais, a fixação de juros de mora, de forma isolada, sem a indicação do índice de correção monetária, não implica na incidência de forma isolada dos critérios fixados no julgamento da ADC 58. 
    (…)
    No caso em tela, a decisão exequenda, ainda não transitada em julgado, reprise-se que se trata de execução provisória, não fixou expressamente os índices de correção monetária, limitando-se a dispor que fica "postergada para a fase de execução de sentença a discussão acerca do índice de correção monetária aplicável" (Id 8c7ded6 - Pág. 4) 
    (…)
    Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo para determinar a retificação dos cálculos, a fim de que se observe, na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-e, da data do débito até a propositura da ação, acrescidos dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), bem como a taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros) após o ajuizamento da ação. 
    Alega a parte Autora que a decisão afronta aos paradigmas de controle indicado, diante da suposta aplicação equivocada dos índices de correção. 
    Não assiste razão.
    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.
    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:
    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução. 
    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em harmonia com os precedentes desta CORTE. Registre-se que o parcial provimento do recurso na origem ocorreu apenas para fazer incidir, unicamente na fase extrajudicial, juros legais previstos no art. 39 da Lei 8.177/91, em conformidade com o que decidido na ADC 58. As razões apresentadas no voto deixam clara tal conclusão:
    Por tais motivos, entende a relatora ser o caso de determinar, para atualização monetária das parcelas que compõem a condenação, na fase pré-judicial, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Quanto à incidência de juros nesse período (fase pré judicial), importante anotar que, com a publicação do acórdão da ADC 58, em 07.04.2021, restou determinado, também, para a fase extrajudicial, a incidência dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91.
    (...)
    Já na fase judicializada, entendo que deve ser adotada a taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária, a partir da data da distribuição da demanda, até que sobrevenha solução legislativa. 
    Verifica-se que o Juízo Reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente